Tribunal: TJBA
Processo: 8003168-02.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003168-02.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CACILDA FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAONI MAIO RANGEL

APELADO: ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO DOLOSA PELO AUTOR DE FATOS RELEVANTES NA EXORDIAL. PRÉVIA EXECUÇÃO FISCAL, PENHORA, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PELO RÉU. CIÊNCIA DO AUTOR. MÁ FÉ. PRETENSÃO DE ALTERAR CAUSA DE PEDIR PARA ADUZIR NULIDADE DA EXPROPRIAÇÃO NO JUÍZO FEDERAL. VEDAÇÃO.

1. A descrição genérica do suposto esbulho em reintegração de posse , para ocultar dolosamente que a autora sabia que o imóvel já fora penhorado, leiloado e arrematado em execução fiscal, na qual a autora já havia oposto embargos de terceiro sem êxito, e que o réu, suposto causador de esbulho, era o arrematante, enseja a extinção do feito por falta de interesse processual, aplicação de multa por litigância de má-fé, e cientificação à OAB para apurar possível falta disciplinar do advogado.

2. É vedada a alteração da causa de pedir após a descoberta dos fatos pelo juízo ou em grau de recurso, para buscar opor, na via possessória, questões relativas à validade da arrematação, preço do leilão, falta de citação ou intimação ou de registro do auto de arrematação, as quais, caso não preclusas, competiriam ao juízo federal da execução fiscal.

3. Ainda que a imissão na posse pelo réu decorrente da arrematação tenha ocorrido sem expedição de mandado judicial válido como se afirma, circunstância não demonstrada, esta não era a causa de pedir descrita para caracterização de esbulho na exordial, que sequer narra que o arrematante tenha enfrentado resistência de possuidor presente, devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento do mérito.

4. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003168-02.2024.8.05.0038
, em que figuram como apelante
CACILDA FIGUEREDO DOS SANTOS
,
e como apelado
ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator